Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. requerimento de majoração pelo critério equitativo. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Ausência de resistência. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDA E QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação do critério equitativo para a fixação de honorários de advogado em procedimento de jurisdição voluntária.

2. A fixação dos honorários de advogado é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

3. Não são devidos honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, pois não se revestiu de qualquer grau de litigiosidade.

4. Recurso conhecido e desprovido, com afastamento da condenação imposta pela sentença ao pagamento de montante relativo aos honorários de advogado.